Tribunal: STF
Processo: Rcl 45835
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes assim retratou o caso:
    Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S.A. – EMDEC afirma haver a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo nº 0010968-72.2017.5.15.0092, inobservado o verbete vinculante nº 10 e o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16.
    Narra estar em debate a responsabilidade subsidiária da Administração Pública quanto a encargos trabalhistas devidos a empregado de prestadora de serviços. Salienta mantida, em sede de recurso ordinário, a responsabilidade pelos créditos.
    Diz proclamada, no processo objetivo, a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. Salienta fixada, no julgamento do recurso extraordinário nº 760.931, tese a revelar que o inadimplemento de encargos trabalhistas dos empregados do contratado não implica, automaticamente, transferência de responsabilidade, em caráter solidário ou subsidiário, ao ente contratante. Evoca jurisprudência. Sustenta transferido, sem comprovação de negligência na fiscalização, o pagamento das verbas. Realça desrespeitado o verbete vinculante nº 10, uma vez afastado, sem observância da cláusula de reserva de plenário, o mencionado artigo 71, § 1º, a dispor sobre a proibição da transferência, para o ente estatal, dos encargos trabalhista.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato impugnado. Busca, alfim, a cassação do pronunciamento atacado.
    2. Quanto à inobservância ao verbete vinculante nº 10, nota-se o afastamento, na origem, do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, no que excluída a responsabilidade automática da tomadora dos serviços. Atribuiu-se à Administração, de forma linear, obrigação subsidiária pelos créditos trabalhistas. Em 24 de novembro de 2010, o Plenário do Supremo julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF e concluiu pela harmonia do mencionado parágrafo com a Constituição Federal. Em 30 de março de 2017, apesar da ausência de eficácia vinculante, reiterou o entendimento, sob o ângulo da repercussão geral, por ocasião da apreciação do recurso extraordinário nº 760.931. Confiram trecho do acórdão:
    A constatação da culpa do agente é um dos requisitos essenciais à atribuição de responsabilidade civil subjetiva, sendo a culpa in vigilando aquela que ocorre quando o agente se omite quanto ao dever de vigiar e fiscalizar a ação de terceiros.
    No caso dos autos, não há qualquer indicio da atuação fiscalizadora da administração pública, pois os documentos juntados pela recorrente não demonstram qualquer providência eficaz a impedir o descumprimento da legislação trabalhista por parte da prestadora de serviços, não restando comprovada, portanto, a efetiva fiscalização por parte da recorrente em relação à empresa contratada.
    Dessa forma, constata-se que eventual fiscalização efetivada pela 2ª ré não foi suficientemente diligente e zelosa, de modo a afastar a sua responsabilidade.
    Assim, como restou demonstrada a omissão da recorrente em fiscalizar de forma diligente o prestador de serviço, deve ser mantida a sentença que fixou a responsabilidade supletiva da 2ª reclamada, por omissão na fiscalização do cumprimento do contrato que pactuou com o ente prestador dos serviços. 
    Frise-se que a falta de fiscalização do tomador dos serviços é estranha aos parâmetros subjetivos da relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho.
    3. Defiro a liminar para suspender, até o julgamento final desta reclamação, o processo nº 0010968-72.2017.5.15.0092, em curso perante a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.
    4. Citem o interessado e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator